Tribunal: TJSP
Processo: 2055485-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para afastar a incidência dos juros moratórios previstos na Lei Estadual no 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no 6.374/89. Executada-excipiente que se insurge contra o fato de não terem sido anuladas das Certidões de Dívida Ativa. Apesar do reconhecimento da ilegalidade da cobrança de taxa

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para afastar a incidência dos juros moratórios previstos na Lei Estadual no 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no 6.374/89. Executada-excipiente que se insurge contra o fato de não terem sido anuladas das Certidões de Dívida Ativa. Apesar do reconhecimento da ilegalidade da cobrança de taxa de juros com base em lei estadual considerada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, isto não nulifica as CDA's, que conservam sua exigibilidade, certeza e liquidez, cumprindo à Fazenda Estadual tão somente expungir o excesso a tal título. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000766196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2055485-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é
agravante AMANIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ILUMINAÇÃO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055485-53.2020.8.26.0000 - Diadema
2
VOTO No 42.554
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2055485-53.2020.8.26.0000, de
Diadema
AGRAVANTE: AMANIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA ILUMINAÇÃO LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ANDRÉ MATTOS SOARES
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para
afastar a incidência dos juros moratórios previstos na Lei
Estadual no 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no
6.374/89. Executada-excipiente que se insurge contra o fato
de não terem sido anuladas das Certidões de Dívida Ativa.
Apesar do reconhecimento da ilegalidade da cobrança de
taxa de juros com base em lei estadual considerada
inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, isto não nulifica as CDA's, que
conservam sua exigibilidade, certeza e liquidez, cumprindo
à Fazenda Estadual tão somente expungir o excesso a tal
título. Agravo desprovido.
I.
Agravo de Instrumento interposto por AMANIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA. contra
R. Decisão do D. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Diadema, que, em Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO (processo no 1501744-94.2019.8.26.0161), para cobrança de
débitos de ICMS (CDAs nos 1.242.403.164, 1.266.571.334, 1.266.571.345,
1.266.571.356, 1.267.827.970 e 1.267.827.980), acolheu parcialmente a exceção de
pré-executividade deduzida pela ora agravante, para determinar o recálculo da
dívida limitando os juros à taxa SELIC, mantendo hígidos os títulos executivos.
Nas razões, busca seja integralmente acolhida a exceção de pré-
executividade, sustentando, em suma, que: a) deve ser declarada a nulidade das
CDAs, uma vez que não preenchem os requisitos contidos no artigo 202, do CTN, e
no artigo 2o, da Lei no 6.830/80; b) com a aplicação dos juros reconhecidamente
abusivos, as CDAs se tornaram ilíquidas; c) houve violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa e contraditório. Pede a antecipação de tutela e o

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055485-53.2020.8.26.0000 - Diadema
3
provimento do recurso, para que sejam anuladas as CDAs, extinguindo a Execução
Fiscal.
Este, em síntese, o relatório.
II.
O recurso comporta julgamento imediato,
diante da solução adotada.
A Execução Fiscal diz respeito a débitos de ICMS (fls. 2/13 dos autos
principais). A executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade em que
alegou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, haja vista a inconstitucional
exigência de juros de mora em índices superiores àqueles previstos para os créditos
tributários federais (taxa SELIC), assim previstos na Lei Estadual no 13.918/09.
A r. Decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade com esteio na seguinte fundamentação (fls. 75/77 dos autos de
origem):
“Vistos,.
Razão parcial assiste à executada quanto aos juros.
Indevida a taxa de juros de mora proveniente da Lei Estadual no 13.918/09,
que alterou o art. 96 da Lei no 6.374/89, fixando a taxa de juros de mora incidente sobre
débitos tributários de ICMS em 0,13% ao dia, extrapolando o limite estabelecido pela
SELIC, aplicável os tributos federais, sendo de rigor que a taxa adotada seja equivalente
ou inferior à aplicada pela União.
Nesse sentido, o recente julgado do C. Órgão Especial do E. TJSP:
(...)
Há, pois, de se conferir à Lei no 13.918/09 interpretação conforme a
Constituição, sem alteração gramatical, e determinar a aplicação de taxa de juros sobre
o imposto ou a multa não excedente à SELIC.
Portanto, o valor do débito, ainda que parcelado, deve ser retificado nos
termos do ora decidido quanto aos juros, ou seja, deverá a exequente promover o
recálculo da dívida, limitada à taxa Selic.
(...)
Ante o exposto, acolho em parte a exceção de pré-executividade,
determinando recálculo da dívida limitada à taxa Selic. Não é o caso de nulidade da CDA

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055485-53.2020.8.26.0000 - Diadema
4
e extinção da execução fiscal, porquanto o expurgo do excesso de juros não implica
invalidade do título, cujo quantum pode ser corrigido mediante simples cálculo
aritmético.
(...)
Int.”
A decisão agravada está bem fundamentada, não contendo o equívoco
apontado pela ora agravante. Inexato devessem ter sido anuladas as CDAs como
corolário do reconhecimento da ilegal incidência da taxa de juros calculada com base
na Lei Estadual no 13.918/09.
A r. Decisão encampou a tese alegada na exceção de pré-
executividade no tocante à inconstitucionalidade da taxa de juros estipulada na Lei
Estadual no 13.918/09, diploma que conferiu ao artigo 96, da Lei Estadual no
6.374/89 a seguinte redação:
“Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do
artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem:
I - relativamente ao imposto:
a) a partir do dia seguinte ao do vencimento, caso se trate de imposto
declarado ou transcrito pelo fisco nos termos dos artigos 56 e 58 desta lei, de parcela
devida por contribuinte enquadrado no regime de estimativa e de imposto exigido em
auto de infração, nas hipóteses das alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “l”
do inciso I do artigo 85 desta lei;
b) a partir do dia seguinte ao último do período abrangido pelo
levantamento, caso se trate de imposto exigido em auto de infração na hipótese da
alínea “a” do inciso I do artigo 85 desta lei;
c) a partir do mês em que, desconsiderada a importância creditada, o
saldo tornar- se devedor, caso se trate de imposto exigido em auto de infração, nas
hipóteses das alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “h”, “i” e “j” do inciso II do artigo 85 desta lei;
d) a partir do dia seguinte àquele em que ocorra a falta de pagamento, nas
demais
hipóteses;
II - relativamente à multa aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, a
partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração.
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze décimos por cento) ao
dia.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055485-53.2020.8.26.0000 - Diadema
5
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do pagamento
do débito fiscal, incluindo-se esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento dispor que a
fixação do valor dos juros se faça em mais de um momento.
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste artigo, poderão ser
reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-se como parâmetro as taxas
médias pré-fixadas das operações de crédito com recursos livres divulgadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste artigo poderá
ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente.” (NR)
A solução adotada, com o afastamento do critério introduzido pela Lei
estadual 13.918, de 2009, não importa em desconstituição das Certidões de Dívida
Ativa, que conservam exigibilidade, certeza e liquidez, cumprindo tão somente
facultar à Fazenda Estadual a apresentação de novas CDAs expungidas do excesso,
certo que “é possível prosseguir a execução da parte válida da CDA se, por meros
cálculos aritméticos, for possível aferir os valores. Entendimento consolidado no REsp
1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010, acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ, AgRg no REsp
1.216.672-SC, 2a Turma, j. 19.06.2012, Rel. o Min. CASTRO MEIRA).
Fica mantida, portanto, a r. Decisão agravada.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao
recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI